Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714247-44.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: IVANEIDE GALVAO BELO, JOSIAS GALVAO DIAS, GESENEY GALVAO DIAS, JANILTON GALVAO DIAS, IVANILCE GALVAO BORGES, GESENISIO DIAS GALVAO, IVANISIA DIAS GALVAO, JOAO FELIPE SOUZA GALVAO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator